Tribunal: TJPA
Processo: 0812292-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812292-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GERLANE CARLOS GONCALVES, DIEGO BRUNO PAIVA DE SOUZA, S. G. D. S.

AGRAVADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RETARDAMENTO DE PARTO – OCORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES (PARALISIA CEREBRAL) - GESTAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE – INDÍCIOS DE CULPA DO HOSPITAL – OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em comento, verifico a presença da probabilidade do direito pretendido e o periculum in mora, ante os laudos apresentados no 1º grau (id. 26627416/26627417 - autos originais), os quais demonstram que a genitora tomou os cuidados necessários e acompanhava com zelo a gestação do seu filho, a qual apresentava regularidade.

No laudo fisioterapêutico (id.

53053580 - autos originais) é dito que o menor realiza tratamento desde os 3 meses de vida, uma vez que apresenta diagnóstico de paralisia cerebral (id. 53053581 - autos originais) ocasionada por parto vaginal prolongado.

Desse modo, a meu ver, encontra-se presente a plausibilidade da ocorrência de falha da equipe médica, em razão da demora no procedimento e realização do parto, seja ele natural ou cesáreo.

Contudo, no momento, com os elementos dispostos, tenho que o agravo merece provimento, posto que a meu ver, existem fortes indícios de que houve negligência médica, face à responsabilidade do hospital, reforçando-se a possibilidade e necessidade de pagamento de pensão mensal.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
para determinar seja deferida pensão provisória, para que as agravadas paguem a título de pensionamento, dois salários-mínimos para o menor e para a genitora o valor que recebia em seu último emprego, qual seja, R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
S. G. D. S. REPRESENTADO POR GERLANE GONÇALVES DE SOUZA
nos autos de
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, tendo como agravados
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.; HOSPITAL RIOMAR.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de julho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, interposto por
GERLANE GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS
, contra decisão do MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. nº. 0827409- 86.2021.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo como agravados
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e HOSPITAL RIOMAR
.

Narram os agravantes que ingressaram com a ação mencionada arulhes informando a ocorrência de complicações ocorridas durante o parto de Samuel Gonçalves de Souza, relatando, inclusive, violência obstétrica e falta de médico no momento do nascimento, as quais teriam ocasionado diversas sequelas a criança.

Sustentam, o enfretamento de severas dificuldades para realizar todos os tratamentos que o filho necessita, razão por que pleitearam na ação principal, em sede de tutela de urgência, que as requeridas pagassem a título de pensionamento, dois salários-mínimos para o menor e para a genitora o valor que recebia em seu último emprego, bem como fossem obrigadas a custear toda e qualquer despesa como deslocamento, medicamentos e demais gastos com o tratamento do menor.

Recebidos os autos pelo juízo primevo, foi proferida decisão interlocutória (id. 36877757) que indeferiu os pedidos da tutela de urgência, contra tal decisum foi interposto o presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduzem os agravantes que a decisão interlocutória merece reforma, uma vez que nos autos originários há provas que confirmam o dano no menor e que são para a vida toda. Asseveram que a responsabilidade do hospital se aponta como objetiva o que retira dos autores os encargos de provar a culpa.

No entanto, em decisão monocrática, id. 9012745, o Eminente Relator José Torquato julgou prejudicado o recurso face a perda do objeto do mesmo, em razão de decisão interlocutória proferida pelo juízo primevo, na data de 29/04/2022, alegando a reversão da decisão guerreada no presente recurso conforme id 59505796 dos autos principais.

Contra essa decisão se insurgiram os agravantes mediante pedido de reconsideração (id. 9479806) alegando que não houve a perda do objeto do recurso.

Em decisão de id. 16830320 foi reconsiderada a decisão que reconheceu a perda do objeto, uma vez que esta não ocorreu, no mais, foi julgado prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento.

Em sede de contrarrazões (id. 17305752) os agravados pugnaram pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (id. 18160345).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

À luz do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, devem ser evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

No caso em comento, verifico a presença da probabilidade do direito pretendido e o periculum in mora, ante os laudos apresentados no 1º grau (id. 26627416/26627417 - autos originais), os quais demonstram que a genitora tomou os cuidados necessários e acompanhava com zelo a gestação do seu filho, a qual apresentava regularidade, destaco principalmente o ultrassom morfológico (id. 53053570 - autos originais), que obteve a seguinte conclusão:

CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES

Gestação de 19 semanas e 04 dias, com crescimento adequado para a Idade Gestacional (percentil próximo ao 50) e exames ecográficos anteriores

Estudo Morfologico não detectou alterações, tendo-se que levar em conta as limitações deste método diagnostico por imagem, que pode detectar até 80% dos defeitos congênitos, especialmente os maiores.

Assim, a tese de que a criança encontrava-se apta ao nascimento é perfeitamente plausível, reforçando-se a suspeita de que tenha ocorrido alguma falha quanto às providências a serem tomadas pela equipe médica, em momento oportuno.

No laudo fisioterapêutico (id.

53053580 - autos originais) é dito que o menor realiza tratamento desde os 3 meses de vida, uma vez que apresenta diagnóstico de paralisia cerebral (id. 53053581 -

autos originais) ocasionada por parto vaginal prolongado.

Desse modo, a meu ver, encontra-se presente a plausibilidade da ocorrência de falha da equipe médica, em razão da demora no procedimento e realização do parto, seja ele natural ou cesáreo.

Feitas estas considerações, gostaria de deixar registrado que este
Relator
não está a decidir se houve ou não houve erro médico, ou se deveria ser realizado esta ou aquela forma de parto, mas sim que, efetivamente, existe uma forte possibilidade de ter ocorrido falha por parte da equipe médica, uma vez que ela é a responsável e deve saber o momento, a hora, as circunstâncias para se evitar as sequelas advindas de um parto mal realizado, em todos os seus contornos.

Tal desiderato, analisar e decidir a ação indenizatória, em todas as suas nuances, cabe ao Magistrado
a quo
, com subsídios colhidos durante a fase de instrução processual, a qual já se encontra em andamento.

Contudo, no momento, com os elementos dispostos, tenho que o agravo merece provimento, posto que a meu ver, existem fortes indícios de que houve negligência médica, face à responsabilidade do hospital, reforçando-se a possibilidade e necessidade de pagamento de pensão mensal.

Além disso, conforme destacou a Douta Procuradoria de Justiça, “há laudo pericial no processo de 1º grau, realizado sob o crivo do contraditório, concluindo o seguinte:

“Posto isso e respondendo a pergunta de forma objetiva o desfecho deste caso poderia sim, ser diferente se a vitalidade fetal estivesse perfeita e o parto fosse conduzido por um médico obstetra uma vez que as medidas cabíveis para solucionar a distocia estão descritas acima e podem ser realizadas somente pelo médico obstetra.”

Ora, se o parto não foi realizado por médico obstetra e sim por enfermeiros e se os documentos constantes no processo de origem apontam que o feto apresentava bom estado de saúde, pode-se concluir, em um juízo de cognição meramente sumário e não exauriente, pela probabilidade da negligência e imperícia e pela probabilidade de falha na prestação do serviço.”

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a decisão agravada e determinar seja deferida pensão provisória, para que as agravadas paguem a título de pensionamento, dois salários-mínimos para o menor e para a genitora o valor que recebia em seu último emprego, qual seja, R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais).

É como voto.

Belém, 02 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2024